Tribunal: TJMT
Processo: 1009636-54.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009636-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CAMPOS - CPF: 692.615.201-20 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (APELADO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO – ENTREGA DE PRODUTO COM CARACTERÍSTICAS DIVERSAS DAS ESTIPULADAS NA CONTRATAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO POR ELETRODOMÉSTICO COM AVARIAS EXTERNAS – APELO DO AUTOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – VÍCIOS EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEIS À VENDEDORA DO PRODUTO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – ART. 12, §3o, III DO CDC – MÉRITO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO ELETRODOMÉSTICO DEFEITUOSO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PELO AUTOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Art. 1.009, §1o do CPC.

2. A fabricante do produto não responde pelos danos decorrentes de avarias externas de eletrodoméstico, na hipótese em que o próprio autor relata que os defeitos são decorrentes do acondicionamento da mercadoria, oriunda de mostruário. Culpa exclusiva de terceiro. Art. 12, §3o, III do CDC.

3. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, os juros de mora relativos à indenização por danos morais incidem a partir da citação. Art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
SEBASTIÃO CAMPOS
, contra a sentença que, nos autos Ação De Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta em face de
VIA VAREJO S/A
e
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

O requerente, ora apelante, alega ter comprovado o direito à restituição em dobro do valor pago às requeridas, incluindo o montante alusivo a um seguro que foi obrigado a aderir como condição para a aquisição dos produtos ofertados pelas demandadas, o que, segundo entende, caracterizaria a conduta vulgarmente conhecida como “venda casada”. Postula, ainda, a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, a apelada
Via Varejo S/A
militou pela manutenção da sentença. Por sua vez, a
Electrolux do Brasil S/A
suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na inicial, o autor,
Sebastião Campos
, alegou ter adquirido junto à ré
Via Varejo S/A
uma geladeira e um fogão. Ocorre que, embora tenha escolhido uma geladeira com revestimento de aço inox, foi-lhe entregue um produto de cor branca, razão pela qual foi compelido a retornar à loja e solicitar a troca do refrigerador.

Entretanto, ao receber uma nova geladeira, percebeu que tanto este produto quanto o fogão adquirido continham diversos defeitos externos, porém, as demandadas – a vendedora dos produtos e a fabricante do refrigerador,
Electrolux do Brasil S/A
– se recusaram a atender ao pleito do consumidor.

Com essa narrativa, pleiteou liminarmente a substituição dos produtos tidos como defeituosos, e, no mérito, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nestes compreendidos os valores que alegou ter dispendido enquanto buscava a resolução administrativa do imbróglio.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, indeferindo o pedido de reparação material.

Contra a sentença apela o próprio autor, que alega ser necessária a condenação das rés à restituição em dobro do valor pago pelos produtos, bem como o montante dispendido a título de seguros acessórios que alega constituírem “venda casada”. Pede, ainda, a majoração da indenização por danos morais e a alteração do termo
a quo
dos juros moratórios.

Em contrarrazões, a segunda ré,
Electrolux do Brasil S/A
, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que, na qualidade de simples fabricante do refrigerador adquirido pelo autor, não pode responder pelos defeitos alegados, que diriam respeito ao acondicionamento do produto na loja demandada, e não a alguma falha na fabricação.

Pois bem. Antes de adentrar no mérito do apelo, a preliminar suscitada pela Electrolux, ora segunda apelante, deve ser acolhida por esta Corte.

Primeiramente, a suscitação da aludida preliminar nas contrarrazões do recurso de apelação é perfeitamente cabível, tendo em vista que a decisão interlocutória que rejeita a tese de ilegitimidade passiva não encontra previsão no rol do art. 1.015, para fins de interposição de agravo de instrumento.

Desse modo, incide a regra contida no art. 1.009, §1o do CPC:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão
e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Decisão do relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto inadmissível – Razões deduzidas que não são capazes de infirmar os fundamentos do r. "decisum" –
Possibilidade de suscitar a questão relativa à ilegitimidade passiva em preliminar ou contrarrazões de recurso apelação eventualmente interposto – Inteligência do art. 1.009, § 1o, do CPC
– Inexistência de prejuízo ou urgência – Precedentes – Decisão mantida. – Agravo interno desprovido.”

(TJ-SP - AGR: 20074835220208260000 SP 2007483-52.2020.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 07/04/2020, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ultrapassado esse obstáculo, de uma simples análise da narrativa do autor, infere-se que os problemas relativos ao refrigerador fabricado pela Electrolux não diziam respeito a esta demandada.

Com efeito, tanto a entrega de uma geladeira de cor diversa da exigida pelo autor, quanto o fornecimento de um produto oriundo do mostruário da loja, compreendem vícios que não podem ser imputados à fabricante, porque não houve nenhum defeito no funcionamento do refrigerador, mas apenas falhas no atendimento ao cliente e no acondicionamento da mercadoria, as quais dizem respeito unicamente à vendedora (Via Varejo S/A), máxime tendo em vista a ausência de qualquer elemento indicativo da participação da Electrolux na contratação em tela.

Assim, é de ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, a afastar a responsabilidade da fabricante, por força do art. 12, §3o, III do CDC:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3° O
fabricante
, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

III -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Superada a questão preliminar, entendo que o pedido de majoração da indenização por danos morais, deduzido pelo autor em seu apelo, merece deferimento.

Como é cediço, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados,
entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O pedido de alteração do termo
a quo
dos juros de mora também comporta acolhimento, pois, por se tratar de responsabilidade civil contratual, tais encargos devem incidir desde a data da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Noutro giro, passo à análise do pedido de reparação material.

Nesse ponto, é necessário esclarecer que o pleito de restituição do valor pago a título de seguro não foi deduzido na petição inicial, razão pela qual a sua formulação caracteriza inovação recursal, inviabilizando o enfrentamento nesta fase do processo.

Por outro lado, embora a pretensão de devolução do valor pago pelo refrigerador tido como defeituoso encontre respaldo no art. 18, §1o, II do CDC, o pleito depende da restituição do produto pelo próprio autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, sobretudo tendo em vista que os vícios narrados na inicial, consistentes em avarias externas, não são capazes de inviabilizar a utilização do eletrodoméstico para o uso a que se destina.

Desse modo, o pedido de restituição do valor pago será condicionado à devolução do refrigerador, o que deverá ser providenciado em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, a restituição deverá ser realizada na forma simples, considerando que a devolução qualificada a que se refere o art. 42, parágrafo único do CDC exige a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor, o que não se observa na hipótese
sub judice
.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Electrolux do Brasil S/A para
declarar sua ilegitimidade passiva
e julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, em relação a essa litigante, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciária gratuita.

No mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para:
(i)
majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(ii)
fixar a data da citação como termo
a quo
dos juros de mora relativos à indenização por danos morais;
(iii)
determinar a restituição simples do valor pago pelo refrigerador defeituoso, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do pagamento, condicionada à disponibilização do eletrodoméstico à ré Via Varejo S/A para recolhimento, e;
(iv)
reconhecer o decaimento mínimo para atribuir à ré Via Varejo S/A a integralidade do ônus sucumbencial, no patamar fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021